Tribunal: TJBA
Processo: 0000461-14.2011.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000461-14.2011.8.05.0117

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERINO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): WAGNER CHAVES PHILADELPHO, WALTER JOSE NOVAIS SANTOS

APELADO: ELIAS JESUS DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s):LUIZ CARLOS DE SOUZA FERRERA JUNIOR, JULIA MARINHO DO AMARAL MACHADO, CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA registrado(a) civilmente como CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA, LAURA OLIVEIRA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
ORDINÁRIA DE
RESCISÃO CONTRATUAL
C/C PEDIDO LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
NEGÓCIO JURÍDICO
CELEBRADO
MEDIANTE MANDATO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS PODERES OUTORGADOS
AO MANDATÁRIO
. BOA-FÉ DOS COMPRADORES.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO PACTO.
NÃO PERFEIÇÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DOS RÉUS.
SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao réu Élzio Damasceno Silva, reconhecendo sua ilegitimidade passiva
ad causam
,
e julgou improcedentes os pedidos autorais em face dos demais réus, condenando o autor aos ônus da sucumbência. O recurso sustenta a necessidade da resolução do contrato verbal de compra e venda intermediado por mandatário e a nulidade da sentença que arbitrou os honorários advocatícios após acolhimento de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro no julgamento ao reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do réu Élzio Damasceno da Silva e julgar improcedentes os pedidos contra os demais réus; (ii) apurar a existência de nulidade na sentença que, acolhendo embargos de declaração, fixou honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do autor beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor, ao peticionar pelo julgamento antecipado do mérito e não indicar novas provas a serem produzidas, assumiu os riscos da instrução incompleta, ficando adstrito ao conteúdo documental dos autos.

A procuração pública outorgada ao réu Élzio Damasceno conferia-lhe poderes expressos para receber valores e dar quitação sem necessidade de prestação de contas, razão pela qual eventual inadimplemento do mandatário não pode ser oposto aos compradores de boa-fé.

A interpretação sistemática do negócio jurídico, à luz dos arts. 112 e 113 do Código Civil, conduz ao reconhecimento de que o autor assumiu o risco contratual decorrente da atuação de seu mandatário.

Ausente demonstração de má-fé ou inadimplemento dos réus compradores, não se configuram os requisitos para a resolução contratual ou indenização por perdas e danos.

O réu Élzio Damasceno não integrou a relação jurídica de compra e venda, atuando apenas como procurador, não sendo formulado pedido de nulidade do mandato, o que sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

A fixação dos honorários advocatícios nos embargos de declaração visou suprir omissão, sendo matéria de ordem pública e podendo ser decidida até de ofício, não configurando nulidade ou
reformatio in pejus.

A condenação do autor beneficiário da justiça gratuita aos ônus sucumbenciais encontra amparo no art. 98, § 3º, do CPC, estando sua exigibilidade suspensa por cinco anos.

A majoração dos honorários em sede recursal é obrigatória, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, conforme fixado pelo STJ no Tema 1059.

Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé, diante do exercício regular do direito recursal e da ausência das hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A outorga de poderes amplos e irrestritos ao procurador impede o mandante de alegar inadimplemento deste em prejuízo de terceiros de boa-fé.

A ilegitimidade passiva do mandatário subsiste quando não integra a relação jurídica de compra e venda e não é formulado pedido expresso de nulidade do mandato.

A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios pode ser suprida pelo juízo, inclusive em sede de embargos de declaração ou em juízo de revisão/
ad quem
, por se tratar de matéria de ordem pública.

O beneficiário da justiça gratuita pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida quando verificada a sucumbência integral do apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11; 98, § 3º; 112; 113; 373, I; 80. CCP, arts.
112 e 113.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível n. 00707372420148130479, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 11.09.2024, pub. 12.09.2024. STJ, Tema Repetitivo n. 1059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
0000461-14.2011.8.05.0117
, de
Itagibá
-BA
, em que são apelante,
GERINO PEREIRA DOS SANTOS

e apelad
os
,
ELIAS JESUS DOS SANTOS

e outr
os
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
autora

e
negar
-lhe
provimento,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
em seu desfavor
.

Salvador,

12